Tribunal: TJSP
Processo: 1037861-15.2024.8.26.0405
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE, O QUE SE DEU EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO, PORQUE ADEQUADA AO CASO EM ANÁLISE - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE, O QUE SE DEU EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO, PORQUE ADEQUADA AO CASO EM ANÁLISE - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS CUSTOS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 481, NOS MOLDES EM QUE EDITADA PELO C. STJ – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO, AO MENOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO DO DESENROLAR DO FEITO – RECURSO NÃO PROVIDO.